Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. PROCESSO ELETRÔNICO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO AR. REVELIA RECONHECIDA. EFEITOS. MATÉRIA FÁTICA. QUESTÕES DE DIREITO E DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, proferida em ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil, que julgou procedente o pedido para condenar o réu/herdeiro a pagar a quantia de R$ 195.683,96 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), referente à empréstimo tomado pela falecida junto à instituição financeira.
2. No recurso o apelante/réu postula a nulidade do ato citatório, com a consequente revogação da revelia, e a improcedência do pedido.
3. Considerando que o ato citatório se deu via AR, e não por meio eletrônico, considera-se o réu citado na data da juntada do referido expediente aos autos. Nãotendo sido apresentada contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, correto o reconhecimento da revelia.
4. Os efeitos próprios da revelia limitam-se à matéria fática, ou seja, consideram-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, com exceção das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, inocorrentes no caso. Assim, as questões de direito e as referentes a matéria de ordem pública podem ser analisadas no recurso.
5. A Lei 1.056/50 não se aplica ao caso, porquanto não se trata de empréstimo com garantia de desconto em folha (crédito consignado). Ademais, referido diploma normativo não se encontra mais vigente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há fundamento legal para se afirmar que a dívida ora cobrada não estaria sujeita à transmissão para o herdeiro, nos limites da herança recebida, conforme preconiza o artigo 1.792, do Código Civil, sendo certo que as normas ventiladas pelo apelante não se aplicam ao caso, por não se tratar de empréstimo consignado.
7. Recurso conhecido e desprovido.